Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE DISTRITAL. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO ATIVA. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA POSIÇÃO ATIVA DO EXECUTIVO. POSTULAÇÃO REJEITADA. SILÊNCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO SUPERADA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
2. Resolvida negativamente a invocação de legitimidade ativa da instituição financeira agravante para a deflagração do cumprimento de sentença e figuração como credora, sua inércia, defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.